Tribunal: STF
Processo: ACO 2671
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO. Constatada contradição no exame de certo tema, impõe-se o provimento de embargos declaratórios.



    CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES – MÍNIMO CONSTITUCIONAL – EDUCAÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL. A inscrição, em cadastro de inadimplência, por inobservância do percentual constitucional mínimo de recursos aplicáveis pelo ente federado na educação, pressupõe o contraditório, a ampla defesa. Ausente verba federal, é incabível prévia instauração de tomada de contas especial.